Tribunal: TJMT
Processo: 1041423-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041423-28.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), ALDENICE FERREIRA DA MOTA - CPF: 980.381.841-49 (EMBARGANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Aldenice Ferreira da Mota, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, julgou parcialmente, o Recurso de Apelação, interposto pela ora embargante, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

A Embargante alega que o
decisum
impugnado foi omisso e obscuro porque que a notificação extrajudicial não foi enviada para o endereço constante no contrato, no caso o número do imóvel estava incorreto, resultando na devolução da correspondência com a anotação de que “não existe o número”.

Aduz que, o protesto realizado, conforme juntado aos autos, ocorreu por edital, tendo sido informado que a embargante não foi encontrada em seu endereço no dia 23/11/2023 (não constou que ela não residia naquele endereço)

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para julgar procedentes os pedidos formulados no Recurso de Apelação

reconhecendo a nulidade da notificação extrajudicial e do protesto por edital.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada (id.
246931651
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Aldenice Ferreira da Mota, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o recurso de Apelação interposto por ela, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, a Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não observou a tese de impossibilidade de manutenção do embargo em parcela do imóvel rural.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou obscuridade a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual a Embargante se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu em parte o Recurso interposto.

Inclusive, o voto condutor destacou nos seguintes moldes:

[...}

Irresignada, Aldenice Ferreira da Mota postula a justiça gratuita, uma vez comprovada sua hipossuficiência financeira comprovada, cujo pleito foi requerido ainda na contestação e não analisada pelo juízo singular. No mérito, que a Apelante alega que no caso não foi constituído em mora, uma vez que a notificação acostada aos Autos nunca foi entregue, pois foi enviada erroneamente, sendo que no caso não houve notificação válida que constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação. E, ainda que o protesto do débito por edital não se presta à constituição em mora para fins de busca e apreensão, pois não estava em lugar incerto e não sabido.

No que tange ao pleito de assistência judiciária, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Após a citação, por ocasião da contestação da ação a apelante requereu o benefício da justiça gratuita. E, no entanto, sobreveio a sentença sem a análise de tal pedido.

Desse modo, conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência”.

Sobre a matéria: AgInt no RMS 60388/TO; AgInt no REsp 1744453/MG; AgInt no AREsp 1213743/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS; AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

Assim, no caso concreto, esse pedido, embora formulado na contestação, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Ademais, conforme entendimento do STJ, para a concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).

Está consagrado também que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões a respeito da condição econômico-financeira do requerente (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a precariedade financeira arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade do benefício.

Posto isso, defiro o pedido de justiça gratuita.

Passo à análise do mérito da pretensão recursal.

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, válida a constituição em mora do devedor fiduciante, ora Recorrido.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, anota-se que a notificação visando constituir o devedor em mora foi encaminhada em 03/11/2023, para o mesmo endereço constante do contrato qual seja Rua Santa Luzia, 124 - Jardim Pindorama - CEP: 78710-420- Rondonópolis – MT. Ademais constata-se, que foi comprovado o efetivo protesto por edital após não ter sido encontrada a requerida, ora apelante na notificação pessoal. Id no 228424739 – pags. 1/2 e Id no 228424740.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132. (N.U 1000241-62.2023.8.11.0100, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024). BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito, para determinar o prosseguimento do feito e consequente análise do pedido liminar. (N.U 1001164-61.2022.8.11.0088, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

A alegação de que a notificação foi enviada ao endereço errado não procede pois em todos os documentos verifica-se o mesmo endereço.

No presente caso, além de ter encaminhado a correspondência para o endereço do devedor que consta no contrato, ainda foi realizado o protesto de modo que não há falar em ausência ou irregularidade da constituição em mora levada a efeito pelo credor no presente caso.

Desse modo, correta a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Aldenice Ferreira da Mota, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos por Aldenice Ferreira da Mota.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024